Tribunal: TJDFT
Processo: 0700545-28.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700545-28.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LEIA MARIA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. A agravante informa que é candidata no concurso público para o cargo de Especialista em Assistência Social para Serviço Social, COD 101.5, da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito federal (SEDES). Afirma que foi aprovada na primeira fase do concurso e convocada para as demais fases. Aduz que, em 14 de abril de 2020, o IBRAE divulgou nova lista de aprovados na qual seu nome não aparece. Todavia, o IBRAE, em cumprimento à decisão do TCDF, divulgou novo resultado definitivo, no qual seu nome deixou de constar da lista de aprovados. Sustenta que a questão da prova objetiva (questão n. 7 nas provas do TIPO “A”, questão n. 14 nas provas do TIPO “B”, questão n. 20 nas provas do TIPO “C”), já foi objeto de anulação em outra demanda individual, nos autos do processo 0735889-90.2019.8.07.0016, que tramitou perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Considera que o reflexo da anulação da mesma questão em seu favor, a colocaria novamente na disputa, ressaltando que a própria banca examinadora reconheceu, na contestação ofertada nos referidos autos, a ilegalidade da questão, de modo a incidir o princípio da isonomia. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que o agravado a mantenha no certame até a decisão de mérito e a autorize a participar do curso de formação que se anuncia nos próximos dias. É o breve relatório, DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. Defiro à agravante a gratuidade de justiça, porquanto comprovada a sua hipossuficiência, conforme documento de ID 15900154. Para a concessão de antecipação da tutela, é necessária a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC/2015). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei n 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferimento de medidas antecipatórias, a fim de se evitar danos de difícil ou de incerta reparação. No caso, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela recursal, máxime a probabilidade do direito. Em que pese ter constado o nome da agravante na divulgação do resultado do certame, observa-se que o IBRAE, ao cumprir determinação do TCDF, de 26/11/2019, quanto à correta metodologia de cálculo da pontuação decorrente da anulação de três questões da prova objetiva, conforme disposto no art. 59 da Lei 4.949/2012, divulgou, em definitivo, no dia 13 de abril do mês passado, um novo resultado definitivo dos aprovados, do qual deixou de constar o nome da agravante, tendo em vista que obteve 21,15 pontos, referente ao acerto de apenas 9 questões na parte de conhecimentos gerais. No caso, o Edital Normativo n. 1/2018, estipula que será reprovado o candidato que obtiver pontuação inferior a 24,00 (vinte e quatro) pontos na parte de conhecimentos gerais. Assim, ainda que fosse possível vislumbrar a anulação da questão discutida, com a atribuição de mais 2 pontos à agravante, a sua pontuação chegaria a apenas 23,15, insuficiente, portanto, para a aprovação no certame. Noutro norte, o fato de o IBRAE ter se manifestado favoravelmente à anulação da questão número 20 da prova tipo C (mesma questão de número 7 da prova tipo A, realizada pela agravante), nos autos do processo n. 071731837.2020.8.07.0016, com sentença transitada em julgado favorável à parte autora desse processo, não pode, agora, ser invocado como parâmetro para aplicação do princípio da isonomia. Com efeito, além de as situações fático-processuais serem diversas, sobretudo se constatada a ausência de recurso administrativo da agravante em relação à questão do concurso, o que fora feito pela autora daquela outra ação, logo após a divulgação do gabarito preliminar no dia 14/05/2019, observa-se que o cerne da controvérsia não reside no tratamento isonômico de candidatos, mas, sim, nos limites subjetivos da coisa julgada, mesmo se considerada a sua relativização contida no art. 506 do CPC/2015, ao dispor, agora, que ela apenas não pode prejudicar terceiros, ao contrário do que dispunha o art. 472, do revogado CPC/73. A propósito, a despeito da redação do art. 506, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (in Comentários ao Código de Processo Civil. Ed. Revista dos Tribunais), entendem que a vedação ainda persiste: “O CPC 506 excluiu a referência à proibição de a sentença fazer coisa julgada em benefício de terceiros. Mas esse fato não altera a interpretação que deva ser dada a esse dispositivo, visto que, se alguém pretender aproveitar-se da sentença proferida em determinada ação, estará prejudicando a outrem, em contrapartida – o que ainda é vedado. Além disso, o dispositivo ainda é bastante claro no sentido de que a sentença faz coisa julgada apenas entre as partes entre as quais é dada.” Ademais, já decidiu o STF, em recurso extraordinário com repercussão geral, que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo excepcionalmente permitido o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. (RE 632.853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/06/2015). Por fim, o perigo de dano, igualmente, não restou demonstrado, pois a agravante apenas alega que a convocação para o curso de formação será realizado nos próximos dias, não havendo data precisa, ainda mais se consideradas as medidas de isolamento social, por conta da pandemia causada pela COVID-19. Desse modo, em sede de cognição superficial, não se vislumbra qualquer elemento que aponte erro na decisão agravada, devendo, por ora, ser mantida, inclusive com relação à ausência de urgência. Desse modo, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Tendo em vista que o segundo agravado já apresentou suas contrarrazões, intime-se o primeiro agravado, para apresentá-las, no prazo legal. Int. Brasília/DF, 11 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora